Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711349-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO ROBERTO ZANONI IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO ROBERTO ZANONI em face de ato da PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, objetivando suspensão da exigibilidade das inscrições de nos. 5015595933, 50177907711, 50183549333, 50186961359, 50190448881, 50192816063, 50195124715, 50195124723, 50175135665, 50184677017, 50188280626, 50188433139 e 50195124707, pela ocorrência do depósito do montante integral dos valores cobrados, nos termos do inciso I, do art. 151, do CTN, via de consequência, o encaminhamento de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Protesto do Núcleo Bandeirante para suspensão das Prenotações “Protocolos nos. 1237105, 1267846 e 1300758”, respectivamente, às inscrições em dívida ativa nos. 50195124715, 50195124723 e 50192816063, além de oficiar a 1a Vara de Execução Fiscal do DF para suspensão da execução fiscal de no. 0705414-54.2019.8.07.0016. Narra que “nos autos da Execução Fiscal no. 0705414-54.2019.8.07.0016 (doc. 2) o ora Impetrante é cobrado pelos débitos anotados nas inscrições de nos. 5015595933, 50177907711, 50183549333, 50186961359, 50190448881, 50192816063, 50195124715, 50195124723, 50175135665, 50184677017, 50188280626, 50188433139 e 50195124707, que totalizavam o montante de R$ 17.934,74 (dezessete mil novecentos e trinte e quatro reais e setenta e quatro centavos).” Afirma que “no curso da referida execução foi realizada pesquisa pelo sistema “BACEN-JUD” junto ao CPF do ora Impetrante, tendo sido parcialmente frutífera, encontrando o valor de R$ 16.009,75 (dezesseis mil e nove reais e setenta e cinco centavos) – ID no. 66984247 – doc. 2. Na data de 31/07/2020, o ora Impetrante apresentou petição complementando o valor restante de R$ 1.925,00 (um mil novecentos e vinte e cinco reais), bem como, pediu a conversão do depósito em renda, para fins de quitação do crédito tributário cobrado naqueles autos, conforme aponta o inciso VI, do art. 156, do CTN.” Prossegue, relatando que “devidamente intimada, a PGDF informou que o débito atualizado para julho de 2020 era de R$ 17.964,62, apontando saldo remanescente de R$ 29,87 (vinte e nove reais e oitenta e sete centavos) – ID no. 71009067 – doc. 2. Em cumprimento à ordem de manifestação, o ora Impetrante apresentou depósito judicial no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), conforme ID no. 84980583 – doc. 2. Em despacho, a DD. Vara de Execução Fiscal do DF reconheceu os depósitos e determinou a expedição dos alvarás competentes para fins de conversão em renda em favor do GDF, e intimou a PGDF para apontar quitação do débito exequendo (ID no. 85128361 – doc. 2). Os referidos alvarás foram expedidos em 13/04/2021 (ID’s nos. 85313191 e 85313187 – doc. 2)”. Argumenta que, após a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, a Procuradoria Geral do Distrito Federal não providenciou a baixa nas inscrições já quitadas e que o impetrante vem recebendo prenotações referentes às inscrições já quitadas na referida execução fiscal. Custas recolhidas (ID 34372462). É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, in verbis: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” No momento, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. A propósito, estabelece o art. 7°, caput e inc. III, da Lei n° 12.016/2009, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Do dispositivo transcrito, percebe-se que a concessão de liminar, pela via do mandado de segurança, exige fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso, verifica-se que na Execução fiscal n. 0705414-54.2019.8.07.0016 foi determinada a penhora na conta bancária do ora impetrante no valor de R$ 17.937,74 sendo bloqueado o importe de R$ 16.009,75 (ID 34369056 – pág. 28) O executado, ora impetrante realizou o depósito judicial do remanescente da dívida, de R$ 1.925,00 (ID 34369056 – pág. 34). O Distrito Federal, intimado a se manifestar apurou que o executado ainda devia o valor de R$ 29,87, nos seguintes termos: “Assim, apurou-se quantia a menor na ordem de R$29,87, no mês dos depósitos, sendo necessário reforço para garantir o crédito integralmente e proceder à extinção do feito. Importante esclarecer que o executado pode consultar o valor atualizado dos débitos no mês do depósito no site da Secretaria de Economia do Distrito Federal de modo a garantir a suficiência do depósito.” Em seguida, o executado, ora impetrante, depositou a quantia de R$ 40,00 (ID 34369056, pag. 49), de forma a garantir integralmente o juízo e viabilizar a extinção da execução. A exequente, intimada para dizer se dava por quitada a obrigação, requereu, em 20/07/2021, a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, a fim de aguardar procedimento administrativo junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal (ID 34369056, pág. 63). Compulsando os autos da execução fiscal n. 0705414-54.2019.8.07.0016, percebe-se que a suspensão foi deferida pelo juízo e que, ao final do prazo, o Distrito Federal foi intimado a se manifestar, deixando transcorrer in albis. Assim, em exame perfunctório, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada, uma vez, que conforme documentos juntados aos autos, houve quitação integral dos débitos cobrados na execução fiscal no 0705414-54.2019.8.07.0016. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a exigibilidade das inscrições de nos. 5015595933, 50177907711, 50183549333, 50186961359, 50190448881, 50192816063, 50195124715, 50195124723, 50175135665, 50184677017, 50188280626, 50188433139 e 50195124707, todas cobradas na execução fiscal n. 0705414-54.2019.8.07.0016. Oficie-se ao Cartório do 1o Ofício de Protesto do Núcleo Bandeirante para suspensão das Prenotações Protocolos nos. 1237105, 1267846 e 1300758”, respectivamente, às inscrições em dívida ativa nos. 50195124715, 50195124723 e 50192816063. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF para suspensão da execução fiscal de no. 0705414-54.2019.8.07.0016. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de abril de 2022